Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUTOS ARQUIVADOS PROVISORIAMENTE. PENHORA ORIGINÁRIA DESCONSTITUÍDA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DESCONSTITUÍDA POR TABELA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDICAÇÃO DE NOVOS BENS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante do arquivamento de autos em razão da ausência de indicação de bens penhoráveis, no qual possa recair a penhora no rosto dos autos, esta deve ser levantada e substituída por outro bem.
2. Nos pedidos do agravo de instrumento, a parte agravante indicou imóveis para penhora.
3. A penhora deve recair sobre bem penhorável e equivalente ao débito executado.
4. Recursos de agravo interno e agravo de instrumento conhecido e provido.